Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. CRIME PATRIMONIAL MAIS GRAVE. ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME. CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Segundo definição do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n° 84.412-0/SP, a incidência do princípio da insignificância como causa de reconhecimento da atipicidade material da conduta exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam: mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Inviável o acolhimento do pedido de aplicação do princípio da insignificância, quando comprovada habitualidade criminosa do réu, representada por sua contumácia delitiva, sobretudo por crime patrimonial mais grave do que o apurado. A prática de furto qualificado igualmente obsta a incidência do postulado, dado o acentuado grau de reprovabilidade da conduta. O fato de o apelante cometer novo crime, quando em cumprimento de pena, significa o descumprimento das regras inerentes aos próprios objetivos da execução penal, sobretudo no que concerne aos aspectos da ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta frente ao comportamento inadequado que o agente assume perante a sociedade. Por interpretação do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal, correta a definição do regime inicial semiaberto quando, não obstante a definição da pena corporal inferior a 4 anos, restarem caracterizados a reincidência e os maus antecedentes. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.